Tribunal: STF
Processo: Rcl 64903
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Lidiane Pereira de Sousa contra ato do Desembargador da 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 



    A reclamante alega, em síntese, que:  



    “(...) a decisão impugnada desrespeitou o regramento dessa Corte Suprema, por força do HC coletivo 143.641/SP, onde existe ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, dentre as quais as mães de crianças menores de 12 anos, nos termos do remédio constitucional. Doc. 43. 



    A jurisprudência da Suprema Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva para conceder esse benefício às rés em execução definitiva da pena, a exemplo do habeas corpus sub examine que teve a liminar indeferida, mesmo a reclamante possuindo duas filhas que estão na primeira infância, de 4 e 7 anos de idade (AgR na AP n. 996, Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/9/2020)”.



    Ao final, requer,



    “a) Seja recebida a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, e, reconhecido os requisitos do fumus boni juris e periculum in mora, nos moldes exigidos para concessão da tutela provisória de urgência, seja SUSPENSA A DECISÃO LIMINAR IMPUGNADA DO DESEMBARGADOR DO TJDFT, deferindo, consequentemente, o pedido LIMINAR para CONVERSÃO DO REGIME SEMIABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR LIDIANE PEREIRA DE SOUSA, expedindo-se a ordem judicial para efetivação do mandamento; 



    b) Seja acatada a total procedência da ação para que seja cassada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância aos termos do HC coletivo 143.641/SP, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Artigos 992 e 993 do CPC/15; “



    É o relatório.



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pela reclamante é o HC Coletivo nº 143.641/SP. Contudo, verifico que o precedente invocado não compreende nenhuma das hipóteses previstas em lei para o cabimento de reclamação. 



    No julgamento do próprio HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ficou assentado que não caberia o instituto da reclamação nas hipóteses de descumprimento da orientação nele fixada. Com efeito, o Relator alertou que “Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”. 



    A propósito, o seguinte precedente desta Corte:  



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Violação ao HC coletivo 143.641. Mãe de criança menor de 12 anos de idade. Inadmissibilidade da Reclamação. 1. No julgamento do HC 143.641, o Relator alertou que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 46196 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/10/2021)  



    No mesmo sentido, a Rcl 33.233 , Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 33.609, Rel. Min. Luiz Fux e Rcl 32.700, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente